Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702428-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICE MARINHO RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decidi nestes autos como titular da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Sendo, portanto, impedido para atuar, nos termos do artigo 144, II do Código de Processo Civil. À Secretaria da Primeira Turma para Redistribuição. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021 10:02:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador